Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÚTIL OU DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE POR VENDA CASADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM VALORES OBTIDOS MEDIANTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O juiz é o destinatário da prova, logo sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Entendendo que os elementos de convencimento carreados são suficientes e possibilitam o julgamento da causa, deverá indeferir aquelas provas que reputar inúteis ou protelatórias (par. único, art. 370, CPC).

2. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. A sentença sucinta, mas munida das razões essenciais do convencimento do julgador, não se confunde com decisão sem fundamentação e por conseguinte nula.

3. O juízo declinou as razões de fato e direito pelas quais negou provimento ao pedido da autora de anulação dos contratos, rechaçando os argumentos ventilados na inicial. Destacou que as contratações de seguro de vida, fundo de investimento e consórcio foram opcionais e desvinculadas dos contratos de empréstimo, não se configurando a venda casada. Ademais, alguns desses serviços objetivaram resguardar não só a instituição financeira, como a consumidora em razão de futura inadimplência por motivos diversos.

4. Motivação e fundamentada a decisão judicial, não há que se falar em sua nulidade em virtude da conclusão ser diversa daquela desejada pela parte.

5. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos negócios jurídicos bancários (Súmula 297 do STJ), veda a prática da chamada “venda casada”, que, nos termos do seu art. 39, inciso I, consiste no condicionamento no fornecimento de produto ou de serviço à aquisição de outro.

6. No caso, a autora sustentou que fora forçada a adquirir produtos e serviços como condição para a concessão de empréstimos bancários com juros menores. Contudo, não há amparo probatório mínimo para acolhimento da tese defendida pela autora. Embora a relação travada entre as partes esteja albergada pelas regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, caberia à autora demonstrar a prova mínima dos fatos constitutivos de seu pretenso direito, o que não ocorreu (art. 373, inciso I do CPC).

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.